Tribunal: TJSP
Processo: 1528255-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o apelante foi detido em flagrante, enquanto tentava subtrair fiação da empresa vítima. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Qualificadoras relativas ao

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório demonstrando que o apelante foi detido em flagrante, enquanto tentava subtrair fiação da empresa vítima. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Qualificadoras relativas ao concurso de agentes e rompimento de obstáculo suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Pena-base acertadamente fixada acima do patamar mínimo legal, considerando uma das qualificadoras sob a forma de circunstâncias do delito, bem como em razão dos maus antecedentes, seguida de exata majoração pela reincidência e adequada redução pela tentativa. Regime irretorquível. Improvido.